Tribunal: TJES
Processo: 5001215-73.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001215-73.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JALEILSON MOREIRA ZUCCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. I. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. II. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. III. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA SANAR IMPRECISÃO TÉCNICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), no âmbito da Lei nº 11.340/06, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto. O recorrente aponta erro material no uso do termo "crime" em vez de "contravenção penal" e omissão na análise da tese de ausência de testemunhas presenciais, buscando a rediscussão do mérito probatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o emprego do termo "crime" para qualificar a contravenção penal de vias de fato configura erro material passível de correção; (II) verificar se o acórdão foi omisso por não enfrentar especificamente o argumento defensivo sobre a ausência de testemunhas presenciais arroladas pela acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, não incluem a rediscussão do mérito da causa ou o reexame do acervo probatório.

A utilização do vocábulo "crime" para se referir à contravenção penal de vias de fato configura imprecisão técnica, caracterizando erro material que comporta correção por meio dos aclaratórios.

Inexiste omissão no julgado quando o voto condutor analisa de forma clara e satisfatória o conjunto fático-probatório e rechaça as teses defensivas, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração com o propósito de obter um novo pronunciamento sobre a matéria de mérito.

Em infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima ostenta especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, o que afasta a alegada omissão sobre a ausência de testemunhas presenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A utilização imprópria do termo "crime" para designar uma "contravenção penal" constitui erro material sanável pela via dos embargos de declaração.

Não há vício de omissão no acórdão que, de forma fundamentada, mantém a condenação com base na especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do acervo fático-probatório, servindo apenas para corrigir os vícios de fundamentação previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001215-73.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JALEILSON MOREIRA ZUCCON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)